Tribunal: TJDFT
Processo: 0762543-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0762543-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO RAFAEL ABDO MOREIRA RECORRIDO: SONDEX-GEO &amp; ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA DESPACHO Defiro o pedido de ID 70410974. Aguarde-se pelo prazo solicitado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito